Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-41.2018.8.11.0108
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000014-41.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 045.290.801-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº. 11343/2006 – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - UTILIZAÇÃO DE MENOR DE IDADE NA TRAFICÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes.

2.
A comprovação de arregimento de menor de idade para a traficância de entorpecentes é medida suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, irresiginado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que o condenou nas sanções do crime previsto no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, VI da lei 11343/2006, à pena corpórea de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

O recorrente anseia por sua absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e na impossibilidade, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo defensivo, rechaçando pontualmente as teses defensivas, protestando pela manutenção da sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO

Consta dos autos que em data não precisada nos autos até o dia 27 de dezembro de 2017, na Comarca de Tapurah/MT, CLEBERSON juntamente com o inimputável W. J. D. S., associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.

Tem-se também que no dia 27 de dezembro de 2017, na Avenida Bahia, em Tapurah, CLEBERSON, juntamente com o inimputável W. J. D. S., agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo droga consistente em 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, CLEBERSON facilitou a corrupção do inimputável W. J. D. S., menor de 18 (dezoito) anos, praticando com ele o crime de associação para o tráfico e tráfico ilícito de drogas.

Apurou-se que, em data não precisada, CLEBERSON juntamente com o inimputável Welinton José da Silva, decidiram associar-se para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, em Tapurah/MT. Para tanto, CLEBERSON era responsável pela aquisição de drogas com outros traficantes e W. J. D. S. responsável pela venda direta aos usuários.

Consta que na constância dessa associação criminosa, CLEBERSON, no dia 27 de dezembro de 2017, se dirigiu até a Avenida Bahia, localizada em Tapurah/MT, objetivando adquirir entorpecente de suspeito ainda não identificado. Seguindo apurado, após monitoramento pelo sistema de Vigilância “Tapurah Monitorada”, CLEBERSON recebeu os entorpecentes de outro traficante e, ato contínuo, os repassou ao menor inimputável W. J. D. S.. Após diligências realizadas pelas guarnições da Polícia Civil e Militar, apurou-se que o menor inimputável W. J. D. S. se dirigiu à Praça da Juventude, de posse dos entorpecentes entregues por Cleberson momentos antes, e vendeu uma porção de entorpecentes ao usuário Rosalvo do Carmo Silva, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Apurou-se que com suas condutas, CLEBERSON acabou por facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, pois com ele praticou os crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada no Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), no Laudo de Constatação Provisório (fls. 83/84) e no Laudo Definitivo nº. 3.14.2018.45001-01 (fls. 146/151v), que acusou positivamente para cocaína e maconha.

Do mesmo modo, a autoria delitiva mostra-se clara, ainda que o recorrente tenha negado a traficância de entorpecentes, sustentando a versão de que é mero usuário de drogas, negou que tenha passado drogas para o menor W. J. D. S. e não sabe quem passou o entorpecente. Afirmou que é usuário de pasta base e maconha desde os 13 (treze) anos. Não sabe dizer o nome da pessoa de quem comprou a droga. Afirmou que comprou R$25,00 (vinte e cinco reais) de drogas. Afirmou que quando chegou ao local, o menor W. J. D. S. já estava lá, bem como sustentou que não possuia droga consigo quando a polícia o abordou. Afirmou que conhecia o menor W. J. D. S. só de vista na rua. Relatou que pegou R$2,00 (dois reais) em moeda com W. J. D. S., mas não tem nada a ver com drogas. Afirmou ainda que consumiu a droga em casa e voltou para a rua para buscar mais, quando a polícia o abordou.

Analisando os autos, observo que o apelante/réu tentou apresentar uma realidade que não se sustenta diante dos elementos probatórios, em especial os depoimentos das testemunhas, que apresentam um contorno fático condizente e crível, senão vejamos:

A testemunha Rinaldo Áthila Coelho Teodoro, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou que foi feito o monitoramento e apareceu que o acusado passou alguma coisa, mas não dava para ver o que era. Abordaram primeiro o menor, que estava passando a droga para o usuário. Aprenderam a droga e o dinheiro. O menor já era conhecido por tráfico. Já tinha abordado o acusado, mas foi a primeira vez que o pegou com droga. A Rua Bahia é ponto de tráfico de drogas. Cleberson foi preso e o menor foi pego logo em seguida, passando a droga para o usuário. A droga era maconha e pasta base de cocaína. O menor não disse nada, ele dá muito trabalho, bebe muito e usa drogas. Localizou o Rosalvo, usuário de drogas, e o outro não se lembra quem era. Não se lembra de abordar o Ivonei. Marciano foi identificado na filmagem junto com o suspeito no dia. Visualizou
W. J. D. S. entregando a droga para dois usuários: Rosalvo e mais um. O monitoramento mostrou que W. J. D. S. pegou a droga com Cleberson e W. J. D. S. levava até o usuário. A abordagem do Cleberson foi na Rua Bahia e do W. J. D. S. foi em frente ao ginásio. Cleberson não aparentava estar drogado.

A testemunha, Edvaney Lima Dias, Policial Militar, narrou em juízo, que estava em serviço, mas em outra ocorrência. Estava na Delegacia, confeccionando um Boletim de Ocorrência, quando a Daliane, policial que trabalha no quartel, no monitoramento das câmeras, ligou e informou que viu
W. J. D. S., provavelmente passando drogas. O depoente ligou para a guarnição que estava na rua e fizeram a detenção dele, no momento em que ele estava passando droga para Rosalvo, mas não participou da ocorrência. Cleberson é conhecido por tráfico de drogas. Não se recorda de W. J. D. S. por nome. Sabe que era na Avenida Bahia, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Rosalvo é conhecido por ser usuário de drogas, sem residência fixa.

A testemunha Daliane Aparecida de Oliveira, policial militar responsável pelo monitoramento, narrou em juízo que estava de serviço e viu Cleberson passando alguma coisa para outra pessoa, mas não conseguiu identificar o que era. Passou a informação para a guarnição de serviço para que eles fizessem a abordagem, a fim de verificar o que era. Visualizou apenas a atitude suspeita do acusado, que estava com uma tornozeleira eletrônica. Havia três pessoas, mas a declarante não sabe identificar quem é. Conhece o menor Marciano, estava monitorando ele antes de ver Cleberson. Marciano não estava com Cleberson. Viu apenas uma pessoa de bicicleta e camiseta branca pegar alguma coisa com Cleberson. Não se lembra se o usuário foi localizado. Geralmente o tráfico ocorre no final da tarde. Zuíta é conhecido por ser traficante. O local era o ambiente onde eles combinavam de se encontrar. Cleberson estava vindo do “Bico Doce para cima” e estava “cuidando muito”. Viu quando um rapaz entregou alguma coisa para Cleberson e depois Cleberson repassou para o rapaz de bicicleta.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Há salientar ainda que o monitoramento eletrônico, conforme relatado pelos policiais responsáveis pela ocorrência, policial militar Rinaldo Áthila e Daliane, mostrou que o menor W. J. D. S. pegou entorpecente com o apelante CLEBERSON e depois levou até usuários de drogas.

Ainda, relataram que quando CLEBERSON foi abordado, não aparentava estar drogado, ponto esse que desconstituiu a versão dada pelo réu, que sustentou que comprou droga, volto para sua casa e a consumiu, retornando para a rua, para comprar mais, momento em que foi abordado pela polícia.

Considere-se ainda o depoimento da testemunha Edvaney, policial militar, que salientou que o réu/apelante CLEBERSON é conhecido por comercializar entorpecentes.

Em tempo, ressalto no que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Dessa maneira, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico, afastando-se o pleito de absolvição, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercância.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº. 11343/2006.

Pretende o recorrente a exclusão da causa especial de aumento de pena por utilização de pessoa menor de idade na traficância de entorpecentes.

Sem delongas é evidente a impossibilidade de se dar azo a pretensão defensiva, visto que conforme relato uníssono dos policiais responsáveis pela ocorrência e as demais provas obtidas na persecução criminal, a participação do menor Jonas no comércio de entorpecentes é evidenciada pelo monitoramento eletrônico que demonstrou que o apelante CLEBERSON entregava a droga para o menor W. J. D. S., que por sua vez levava até os usuários. Em tempo, o réu afirmou que apenas conhece o menor W. J. D. S. apenas de vista, porém, não soube explicar, como apenas o conhecendo de vista, conseguiu pegar com W. J. D. S., a quantia de R$2,00 (dois reais) em moedas, como ele próprio afirmou em sua versão dos fatos.

Como se observa, a versão apresentada pelo réu mostra-se inconsistente e cheia de pontas soltas, bem ao contrário da versão apresentada pelas testemunhas, que relatam o ocorrido de forma concisa e retilínea, sem questões dúbias ou desconexas, quanto a traficância de entorpecentes, exercida pelo réu/apelante, com a colaboração do menor W. J. D. S.

Diante desse quadro, é inegável a utilização de W. J. D. S. nas ações criminosas do réu/recorrente, não sendo possível acolher a fantasiosa tese defensiva de que jamais o recrutou para a comercialização de entorpecentes.

Assim, não há como dar espaço a pretensão defensiva.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020